Tribunal: TJDFT
Processo: 0006774-37.2015.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006774-37.2015.8.07.0006 RECORRENTES: BOSTTAGLAS GOMES SANTOS, MARIA ROSANIA FERREIRA DA SILVA, MB TRANSPORTE COMÉRCIO DE CEREAIS E EMPÓRIO DE CARGAS LTDA. RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCRRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. TRÊS ANOS. RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. DEVIDOS EM FAVOR DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Contendo o apelo teses que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na sentença, ainda que não haja indicação do dispositivo violado, conhece-se do recurso manejado, rejeitando-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A pretensão do exequente está fundamentada em cédula de crédito bancário, motivo pelo qual deve ser aplicado o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos dos artigos 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil e 70 do Decreto n. 57.663/1966. 2.1. A prescrição intercorrente tem por objetivo a extinção da pretensão executória diante da paralisação ou de andamentos ineficazes no curso do processo. 3. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes. Contudo, segundo o STJ, “a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente " (AgInt nos EDcl nos EAREsp 957460, Relatora Ministra Nancy Andrighi, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 4. Em se tratando de ação de execução de título extrajudicial, evidente que quem deu causa ao seu ajuizamento foi a parte inadimplente, ou seja, a parte executada/devedora. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que, nos processos de execução extintos pela ocorrência da prescrição intercorrente, não se pode favorecer o executado que deu causa ao ajuizamento da ação, mas sim o exequente que, além de não receber seu crédito por inexistência de bens, não pode ser duplamente penalizado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar honorários advocatícios em favor do exequente. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 921, §5o, do Código de Processo Civil (com a redação dada pela Lei 14.195/2021), insurgindo-se contra a condenação dos executados ao pagamento de honorários de sucumbência, porque já estava extinta a execução por ocorrência da prescrição intercorrente. Afirmam que, no que concerne aos honorários advocatícios de sucumbência, diante da natureza jurídica híbrida da matéria de direito processual e material, deve ser observado o marco da sentença ou do ato jurisdicional equivalente, para aplicar a isenção da condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes representados pela Defensoria Pública. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 921, §5o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. LEI N. 14.195/2021. ALTERAÇÃO DO ART. 921, § 5o, DO CPC. SENTENÇAS PROLATADAS APÓS 26/8/2021. VEDAÇÃO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇAS PROLATADAS ANTES DA LEI N. 14.195/2021. ÔNUS SUCUMBENCIAIS SUPORTADOS PELO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PELA SENTENÇA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO EXEQUENTE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, embora o princípio da causalidade não afaste a fixação dos honorários em desfavor do devedor, não atrai a sucumbência para o exequente. 2. Quando a sentença que extingue a execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente é prolatada após 26/8/2021 - data da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 5o, do CPC -, não cabe mais a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.366.015/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025